Tribunal: TJES
Processo: 5022914-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022914-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE DUTRA GONCALVES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5022914-87.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE DUTRA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL NA ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL. VULTOSA QUANTIDADE (1,136KG DE MACONHA). INCOMPATIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de tráfico para uso pessoal, em caso envolvendo a apreensão de mais de 1kg de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos do tipo, como "transportar" ou "adquirir". A apreensão de 1,136kg de maconha, equivalente a mais de 1.100 unidades de consumo, é incompatível com a alegação de uso estritamente pessoal, mormente quando o agente é beneficiário de auxílio emergencial. A ausência de comprovação de rendimentos que justifiquem o investimento de R$ 1.600,00 na droga reforça a tese de destinação mercantil. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Gabinete no sentido de que quantidades superiores a 1kg afastam a presunção de usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar o apelado por tráfico de drogas, com fixação de pena restritiva de direitos ante a aplicação do privilégio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 07 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5022914-87.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE DUTRA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença de fls. (ID 18734815) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificou a conduta imputada a HENRIQUE DUTRA GONÇALVES do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 31 de julho de 2024, no município de Serra/ES, o réu foi flagrado transportando 04 (quatro) tabletes de "maconha", pesando aproximadamente 1,136kg (um quilo, cento e trinta e seis gramas). Segundo a denúncia, o material era destinado à comercialização, tendo sido adquirido pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Em suas razões recursais (ID 18734818), o Parquet pugna pela reforma integral da sentença. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é incompatível com o uso pessoal, destacando que o volume permitiria a confecção de mais de 1.100 cigarros de maconha. Ressalta, ainda, que o apelado é beneficiário de auxílio emergencial, o que torna inverossímil o investimento de vultosa quantia em dinheiro para fins de consumo próprio.

A Defesa, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, alegando que o réu admitiu ser usuário e que não houve flagrante de atos de mercancia.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 19014927), opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso ministerial, asseverando que as circunstâncias da prisão e a natureza do material apreendido apontam para a traficância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Douta Promotoria de Justiça insurge-se contra a desclassificação operada na instância originária, sustentando que o cenário fático-probatório é robusto no sentido de demonstrar a destinação mercantil da droga. O pedido ministerial visa a condenação do apelado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, calcando-se na vultosa quantidade apreendida e na ausência de lastro financeiro do réu para sustentar tal estoque para consumo.

Argumenta o apelante que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e de ação múltipla, não exigindo, portanto, que o agente seja flagrado no exato momento da entrega do entorpecente ao usuário, bastando que a conduta se amolde a um dos dezoito verbos do tipo penal, como "transportar" ou "adquirir".

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso da conclusão do magistrado de piso. Consta do Auto de Apreensão (ID 18734814) a retirada de circulação de 1,136kg (um quilo e cento e trinta e seis gramas) de maconha, distribuídos em quatro tabletes prensados. O próprio réu, em sede policial e judicial, admitiu ter adquirido o material por R$ 1.600,00.

Haja vista o panorama econômico do réu, que declarou ser beneficiário de auxílio governamental, causa estranheza e foge à lógica do razoável que um indivíduo em situação de hipossuficiência invista tamanha quantia para consumo próprio de uma só vez, especialmente diante da perecibilidade do material e do risco inerente à sua guarda.

Dessa forma, a fundamentação da sentença não resiste ao confronto com as provas. A quantidade de droga apreendida é ultra-vultosa para um mero usuário. Como bem pontuado pelo Ministério Público, tal volume permitiria a confecção de aproximadamente 1.136 cigarros de maconha. Sob essa ótica, a alegação de uso pessoal se mostra como um subterfúgio para esquivar-se da responsabilidade penal mais gravosa.

Imperioso destacar que o encaixe entre os fatos e a jurisprudência pátria exige uma análise holística. O art. 28, § 2º da Lei de Drogas determina que, para diferenciar o tráfico do consumo, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais do agente. No caso em apreço, todas as variáveis convergem para o tráfico.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. A vultosa quantidade de entorpecente apreendido constitui elemento idôneo para afastar a tese de consumo pessoal.” (STJ - HC: 859980 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme precedente deste próprio Gabinete:

“A quantidade de droga apreendida (superior a 1kg de maconha) é fundamento apto a lastrear o édito condenatório pelo crime de tráfico, sendo a tese de usuário isolada e dissociada do contexto probatório quando o agente não comprova ocupação lícita compatível com a aquisição do material.” (TJES - APC 0023634-52.2018.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas.

Além disso, não houve contraprova defensiva sobre a origem lícita do numerário utilizado para a compra da droga. A reforma da sentença é medida que se impõe para condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena, atento aos critérios dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

Considerando a quantidade vultosa (superior a 1kg), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão (ainda que parcial/qualificada), reduzo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, verifico que o réu é primário e possui bons antecedentes. Contudo, a vultosa quantidade de droga deve modular a fração do privilégio (art. 33, § 4º). Aplico a redução na fração de 1/3, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar a sentença e condenar Henrique Dutra Gonçalves por tráfico de drogas.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.